Tribunal: STF
Processo: RE 305165
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-30
Data de publicação: 2001-10-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. UFIR. INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE.
Contribuição Social sobre o Lucro. Lei 8.383/91. UFIR.
Incidência, dado que, ao se consumar o fato gerador da
Contribuição Social e do Imposto de Renda, ano-base de 1991,
vigia a Lei nº 8.383/91, que não criou, alterou ou majorou
tributos.
Agravo regimental não provido.